Tribunal: STF
Processo: RE 959535
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada omissão quanto à análise da natureza jurídica da controvérsia. Inexistência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadmissibilidade. Rejeição aos embargos de declaração. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão que, ao julgar agravo regimental, manteve a decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás. A controvérsia envolve a imposição de obrigação de fazer ao Município de Carmo do Rio Verde, consistente na implantação de abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a alegação de que a matéria recursal era exclusivamente de direito, afastando a incidência da Súmula 279/STF; e (ii) saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar o argumento de que a sentença reformada estaria em consonância com a jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas, especialmente à luz do tema 698 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão embargada analisou expressamente a incidência da Súmula 279/STF, concluindo que a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via extraordinária. A alegação de que a questão seria de estrito direito foi devidamente enfrentada e afastada com base na moldura fática firmada pelas instâncias ordinárias.



    4. Também foi considerado que a sentença de primeiro grau, ao impor obrigação de fazer ao ente público, não delimitou finalidades específicas nem exigiu a apresentação de plano ou meios adequados para sua implementação, configurando violação aos parâmetros fixados no julgamento do tema 698 da repercussão geral. Assim, a decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência consolidada deste Tribunal, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.



    IV. Dispositivo e tese



    5.  Embargos de declaração rejeitados.



_________



Jurisprudência relevante citada: tema 698 da repercussão geral, Súmula 279/STF, RE 1.528.999 AgR.